Tribunal: STF
Processo: HC 180931
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de latrocínio tentado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Recurso de apelação. Amplo efeito devolutivo. Reformatio in pejus não identificada. Precedentes. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Tentativa. Dosimetria. Fração de redução. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Herbert Costa Thomann em favor de José Ailton de Araújo Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 489.256/MS.
    O paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, na forma tentada (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, II, do Código Penal).
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A REDUÇÃO DA PENA EM 1/3. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O pleito de revisão dos critérios dosimétricos não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação de tal matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e em violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte.
    2. No bojo da apelação, limitou-se a defesa a postular a absolvição do réu por carência de provas e o reconhecimento da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1º). Além disso, vê-se que o aumento do quantum de redução da pena pela tentativa apenas foi analisado no recurso do corréu. 
    3. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 
    4. Em face do crime tentado, assinale-se que o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
    5. No caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido, já que os agentes invadiram o local do crime, levaram os pertences das vítimas e atiraram em uma delas, além de terem fugido, sendo certo que eles apenas foram presos durante o inquérito.
    6. O Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. 
    7. Não há impedimento que a Corte segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, tendo afastado circunstâncias valoradas indevidamente, mantenha o apenamento inicialmente fixado, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis remanescentes.
    8. Agravo regimental desprovido”.
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, exasperação indevida da pena. Alega falta de fundamentação idônea quanto à causa de diminuição de pena referente à tentativa. Sustenta inovação de fundamentação pela Corte Estadual. Requer, no mérito, o redimensionamento da pena.
    Em 10.02.2020, indeferi a liminar (evento 7).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ (evento 10).
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Sobre o alegado vício na dosimetria da pena ante a suposta inovação de fundamentos no julgamento do apelo defensivo, o Superior Tribunal de Justiça fixou que ‘o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que seja respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação’.
    Ademais, não ocorre reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado no julgamento do recurso exclusivo da Defesa, como ocorreu no caso, em que a Corte local manteve a pena-base. A Corte de Apelação é livre para apreciar a controvérsia sem se vincular às razões do magistrado sentenciante, forte no caráter devolutivo recursal. 
     Portanto, ao refutar a nulidade pretendida, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte. O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar/aditar a fundamentação da sentença, desde que, enfatizo, o desfecho não agrave a situação do réu, como ocorreu na hipótese.
    Nesse diapasão, ‘O efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a manutenção da decisão recorrida ainda que por outros fundamentos’.  (RHC 116.013/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, ); ‘A jurisprudência contemporânea da Corte é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC 106.113/MT, Rel. Ministra Cármen Lúcia); (RHC 135.524/MG, Rel. Min. Dias Toffoli); e ‘Com efeito, esta Suprema Corte possui precedentes no sentido de que o reajustamento da pena-base, ainda que em sede recurso exclusivo da defesa, não caracteriza reformatio in pejus quando mantida a pena aplicada em primeiro grau, porquanto o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória, desde que a Corte se adstrinja aos limites da acusação e da prova produzida (…)’ (HC 139.100/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    De resto, sabido que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria). 
    Ao estabelecer a fração de 1/3 para a redução da pena pela tentativa, a Corte estadual consignou que ‘as circunstâncias indicam a consumação do crime, porquanto o apelante Luan, juntamente com o co-acusado, adentraram no local do crime, levaram os pertences das vítimas atiraram em uma delas, e empreenderam fuga. Somente foram presos em virtude de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos acusados durante as investigações, oportunidade em que obtiveram êxito em localizar a motocicleta utilizada no evento criminoso. Logo, aproximaram-se do exaurimento da conduta delitiva, de modo que deve ser mantida a fração mínima da tentativa’.
    Ao referendar a dosimetria, o acórdão recorrido registrou que ‘[n]o caso em apreço, as instâncias ordinárias aplicaram a redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista o iter criminis percorrido, já que os agentes invadiram o local do crime, levaram os pertences das vítimas e atiraram em uma delas, além de terem fugido, sendo certo que eles apenas foram presos durante o inquérito’. 
    Portanto, de acordo com o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, o Paciente, ao pôr em curso seu desígnio criminoso, aproximou-se do exaurimento da conduta. Desse modo, para acolher o pleito defensivo, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Sobre esse ponto, esta Suprema Corte já ressaltou: “Hipótese em que a redução da pena na fração de ½ (metade) pela tentativa de homicídio foi justificada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento, comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 146.339-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 01.6.2018).
    Nessa toada, como bem salientou o parecer ministerial ‘[v]erifica-se, pois, a utilização de fundamentação suficiente pelas instâncias ordinárias para a aplicação da fração de 1/3 (um terço) à minorante da tentativa, notadamente porquanto demonstrada a aproximação do exaurimento da conduta delitiva. Ademais, o reexame do iter criminis percorrido necessitaria do imprescindível reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus’. 
    Não constitui demasia insistir, neste ponto, que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora